Tribunal: STF
Processo: HC 267797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INVESTIGAÇÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.039.722/SP (e-doc. 7).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, deferiu medida de busca e apreensão, em imóvel, no bojo de investigação voltada a apurar crime de posse de  arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de armas de fogo.

3. No Tribunal de Justiça, foi impetrado habeas corpus, que teve a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta flagrante constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente sem demonstração de justa causa e imprescindibilidade da medida, em violação aos arts. 240 e seguintes do CPP, ao art. 5º, XI e LVI, e ao art. 93, IX, da Constituição. Alega que a diligência foi deferida com base exclusivamente em denúncia anônima e em relatório policial destituído de elementos objetivos de autoria e materialidade, sem realização de diligências prévias menos invasivas, configurando verdadeira fishing expedition. 

5. Afirma que as supostas “investigações” limitaram-se à utilização de imagens extraídas de redes sociais e do Google Maps, inexistindo vigilância de campo ou coleta empírica de indícios, circunstância reconhecida inclusive pelo Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar. Conforme aduz, a decisão judicial utilizou fundamentação genérica e per relationem, sem individualizar os motivos concretos que justificariam a violação do domicílio nem demonstrar a ineficácia de meios investigativos ordinários.

6. Requer, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade do mandado de busca e apreensão, reconhecer a ilicitude de todas as provas dele decorrentes, determinar seu desentranhamento e, por consequência, trancar a ação penal por ausência de justa causa. 

É o relatório. 

Decido.

7. A busca domiciliar é meio de obtenção de provas com a finalidade de instruir uma investigação ou um processo penal de modo a auxiliar na convicção do julgador. Pode ocorrer em momentos diversos da persecução penal a depender de sua necessidade e conveniência, por vezes se dando durante a fase de inquérito policial, outras no decorrer da instrução do processo judicial.

8. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.”

9. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.

10. No caso concreto, o Juízo de origem deferiu a diligência com base em relatório minucioso da autoridade policial, que apontou indícios consistentes de que o imóvel seria utilizado para armazenamento clandestino de armamentos de uso restrito, munições e acessórios destinados à prática delitiva, bem como a possível vinculação do investigado a organização criminosa, na função de “armeiro”.

11. Consta, ainda, a realização de diligências de campo e vigilância velada, que confirmaram a frequência do investigado no local em horários estratégicos, além da aquisição recente de expressiva quantidade de munição, elementos que, em conjunto, evidenciam indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

12. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a idoneidade da fundamentação e a imprescindibilidade da medida, assentando que a diligência não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas em investigação preliminar devidamente documentada.

13. À luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica a alegada ilegalidade na expedição do mandado de busca e apreensão, porquanto demonstradas fundadas razões a autorizá-la, em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

14.Esta Corte tem reiteradamente afirmado a validade da medida cautelar de busca e apreensão quando precedida de elementos concretos que indiquem a prática delitiva e autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido."
(RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da ‘legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial’ (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, ‘[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).

15. No que concerne à técnica de fundamentação per relationem, o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de sua admissibilidade, desde que os fundamentos incorporados sejam suficientes e permitam o controle da decisão, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)

16. Não se evidencia, portanto, ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado dos elementos indiciários que embasaram a decisão judicial.

17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192  do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator